Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702619-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SISTEMA SESI LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – ME em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0052808-76.2001.8.07.0001) movido em desfavor de COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SISTEMA SESI LTDA que indeferiu “o pedido de intimação da Executada para que apresente os documentos relacionados pela Credora, uma vez que é ônus do Credor diligenciar em busca de bens do Devedor passíveis de penhora, não estando a Executada obrigada a apresentar a documentação pretendida pelo Exequente. Havendo suspeita de abuso da personalidade jurídica, deve a parte pleitear a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.” (ID 218824855 – origem) Em suas razões recursais (ID 68187499), o exequente agravante discorre acerca do histórico processual e sustenta que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas indutivas, bem como coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, conforme art. 139, IV, do CPC, que deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e boa-fé processual. Aduz que os tribunais de justiça deixam claro que para se propor pedido de desconsideração da personalidade jurídica é necessário juntar com o pedido a prova irrefutável de “desvio de finalidade” ou de “confusão patrimonial”, conforme bem expõe o art. 50 do Código Civil. Destaca que todas as medidas/diligências para encontrar bens da agravada foram tomadas: como certidões de Cartórios de Registro de Imóveis, Renajud, Infojud etc. Afirma estarem presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando estar evidente a verossimilhança dos fundamentos de fato e de direito que consolidam a pretensão de reforma da decisão agravada, ao passo que o perigo da demora se caracteriza em razão do entendimento do Juízo de origem constante da decisão agravada acerca da suspensão do feito nos termos do art. 921, III, do CPC. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, pugna seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja determinado à executada agravada que apresente nos autos os documentos contábeis elencados dos últimos 5 (cinco) anos. Preparo recolhido (ID 68190943). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, determino a exclusão da nova petição com as razões recursais juntadas no ID 68191216, uma vez que, ao contrário do alegado pelo agravante, as razões de seu recurso acompanharam toda a documentação apresentada no momento da protocolização, vide ID 68187499. Em relação ao pedido de efeito suspensivo no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a probabilidade do direito do agravante não resta demonstrada, uma vez que se verifica a existência de confusão por parte do agravante quanto aos requisitos para instauração e os requisitos para o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que será melhor elucidado por ocasião da análise de mérito pelo colegiado. Por outro lado, a mera possibilidade de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC, não se caracteriza como perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausentes os pressupostos necessários, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora